Tribunal: TJDFT
Processo: 0729977-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729977-58.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE MAIRA PRETTO SOUTO PEREIRA AGRAVADO: MARCELO DE SOUZA SANTOS ARAUJO, SIMONE DA SILVA ARAUJO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALINE MARIA PRETTO SOUTO PEREIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA ajuizada em face de MARCELO DE SOUZA SANTOS ARAÚJO e SIMONE DA SILVA ARAÚJO SANTOS: “Na forma do art. 1.046, §2o, do CPC, é aplicável a Lei 8.245/91, aplicando-se ao caso o procedimento comum. INDEFIRO o pedido de despejo liminar, uma vez que o contrato firmado possui garantia de depósito caução, não se mostrando aplicável o art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91.” A Agravante sustenta (i) que os Agravados estão com os alugueis e acessórios da locação em atraso, perfazendo a dívida o valor de R$ 30.717,34; (ii) que a caução de R$ 5.700,00 não basta para garantir da dívida; e (iii) que a caução será prestada após o deferimento da liminar de despejo. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a desocupação imediata do imóvel e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 39107318 e 39107319). É o relatório. Decido. Em se tratando de ação de despejo por falta de pagamento de alugueis e acessórios da locação, a concessão de liminar para desocupação do imóvel pressupõe a inexistência de “qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”, segundo prescreve o artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991. Eventual insuficiência da caução, à luz desse dispositivo legal, não autoriza a antecipação da tutela jurisdicional, mesmo porque a caução em dinheiro é limitada pelo artigo 38, § 2o, do a Lei do Inquilinato. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator